Tribunal: STF
Processo: HC 189058
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Operação Calvário. Crime de corrupção. 4. Conselheiro do Tribunal de Contas. Medida cautelar de afastamento da função. Legalidade da renovação. Necessidade e proporcionalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.